Tribunal: TJDFT
Processo: 0755475-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ÚTEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de expedição de ofício ao CAGED para localizar eventual vínculo empregatício do executado.
2. A recorrente afirma que a diligência seria necessária diante do esgotamento de pesquisas típicas e do prolongado trâmite da execução, sem satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão visa definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED como medida executiva atípica para localização de eventual vínculo empregatício do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC prevê impenhorabilidade absoluta das verbas salariais, salvo exceções legais ou jurisprudenciais específicas, especialmente em obrigações de natureza alimentar. A medida pretendida tem como finalidade última a localização de eventual vínculo trabalhista cujo produto é, em regra, impenhorável.
5. A inexistência de indícios concretos de utilidade prática da diligência afasta a necessidade e proporcionalidade do ofício ao CAGED. A pesquisa teria caráter genérico e especulativo, sem demonstração mínima de que poderia produzir resultado útil.
6. O processo executivo deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC. Medidas sem potencial efetivo de satisfação do crédito não justificam restrições ou ampliações investigativas desproporcionais.
7. As medidas executivas atípicas do art. 139, IV, do CPC exigem a demonstração de adequação, necessidade e utilidade. O caso não apresenta elementos que autorizem a mitigação da impenhorabilidade salarial ou a adoção de providências sem lastro mínimo.
8. O arquivamento provisório não causa prejuízo irreversível, pois o credor pode requerer novas diligências se surgirem indícios de patrimônio penhorável.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A expedição de ofício ao CAGED como medida executiva atípica exige demonstração mínima de utilidade prática, não configurada quando não há indícios de vínculo empregatício que possa resultar em constrição legítima.
2. A impenhorabilidade das verbas salariais impede a adoção de diligências investigativas desproporcionais e sem perspectiva concreta de resultado útil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 805 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: Não há.